Tribunal: TJES
Processo: 5003455-78.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003455-78.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WAGNER MENDES

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE MENOR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ACESSO À INTEGRALIDADE DAS PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do réu, preso preventivamente desde 03/05/2022, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim (artigos 33, 35 e 40, incisos IV e VI, todos da Lei n.º 11.343/2006), e organização criminosa (artigo 2º, §§ 2º e 4º, da Lei n.º 12.850/2013), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES. A denúncia, decorre da Operação “Pactum/Sicário”, deflagrada para apurar a atuação da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), sendo o paciente apontado como integrante do alto escalão da facção, responsável pelo controle do comércio de drogas em bairros de Vila Velha/ES e pela interlocução para recolhimento de valores da organização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de lastro probatório mínimo; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa por falta de acesso integral aos elementos probatórios; e (iv) definir se permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva e se são adequadas medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a alegação de inépcia da denúncia, tem-se que a referida peça descreve satisfatoriamente os fatos imputados ao paciente, sua forma de atuação e seu vínculo estável com a organização criminosa, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP e permitindo o exercício da ampla defesa.

Os elementos colhidos na Operação “Pactum/Sicário”, inclusive comunicações telemáticas e documentos apreendidos, revelam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que afasta a alegação de inépcia da peça acusatória.

O trancamento da ação penal constitui medida excepcional e não se justifica quando há justa causa para a persecução penal, ausentes atipicidade manifesta, causa extintiva da punibilidade ou ausência absoluta de indícios mínimos de autoria e materialidade.

Em relação a alegação de excesso de prazo para o término da instrução processual, tem-se que eventual demora decorre da complexidade do feito, do elevado número de réus, no total de 13 (treze) denunciados, da pluralidade de defensores e da necessidade de diligências e análise de amplo acervo documental e telemático.

A ação penal tramita regularmente, pois os réus foram citados, apresentaram resposta à acusação, o feito foi saneado e já foi designada audiência de instrução e julgamento para 17/07/2026, após redesignação motivada por pedido da defesa de corréu.

A aferição do excesso de prazo não decorre de critério aritmético, mas da análise das particularidades do caso concreto à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No que se refere ao alegado cerdeamento de defesa, por ausência de acesso integral, verifica-se que o Juízo de origem determinou a juntada de todos os elementos probatórios, e assegurou amplo acesso aos advogados constituídos, de modo que inexiste a nulidade apontada pelo impetrante.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, revela-se necessária a sua manutenção, pela gravidade concreta dos fatos e pela periculosidade do paciente, apontado como integrante do alto escalão de organização criminosa armada e estruturada, voltada ao tráfico de drogas e com atuação ampla no Estado do Espírito Santo.

O histórico criminal do paciente, com múltiplas condenações por crimes graves e expressiva soma de penas, evidencia reiteração delitiva e reforça a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

A manutenção da prisão preventiva também se mostra necessária para interromper as atividades da organização criminosa, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

13.Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003455-78.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WAGNER MENDES
COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

WAGNER MENDES
,
preso preventivamente desde 03/05/2022, pela suposta prática dos
crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim, majorado pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de menor (artigos 33, 35 e 40, incisos IV e VI, todos da Lei n.º 11.343/2006), e organização criminosa (artigo 2º, §§ 2º e 4º, da Lei n.º 12.850/2013)
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES.

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a denúncia seria inepta, por ausência de justa causa e de lastro probatório mínimo.

Alega, ainda, excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, ausência de acesso integral da defesa aos elementos de prova e inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Sobre os fatos
, narra a extensa denúncia, com 141 laudas, que foi deflagrada a Operação “Pactum/Sicário”, pelo GAECO (Grupo de atuação especial de combate ao crime organizado), com apoio da DINT/PMES, visando investigar a atuação de uma complexa organização criminosa, denominada Primeiro Comando de Vitória – PCV (também “Tudo 12/Trem Bala”), sediada no Bairro da Penha e com atividade em toda a região metropolitana da Grande Vitória, voltada ao tráfico de drogas e delitos correlatos.

Consta que a facção se estruturava a partir de ordens emanadas do interior do presídio de segurança máxima (PSMA II), adotando divisão funcional (“gerentes”, “olheiros”, “vapores”, “contenção”), com apoio de advogados por meio de comunicação interna (“catuques”), conforme vasto acervo telemático apreendido e periciado, e que, além da venda de drogas, atua no comércio ilegal de armamento de grosso calibre e explosivos para manter domínio territorial e eliminar rivais.

Nesse contexto, a peça acusatória aponta que o ora paciente, é integrante do alto escalão da organização criminosa (ORCRIM), e controla o comércio de drogas nos bairros Cobi de Cima e Cobi de Baixo, no município de Vila Velha/ES, além de ser responsável por manter contato com diversos criminosos, sejam integrantes do Primeiro comando de Vitória (PCV), ou de outras facções, para o recolhimento do dinheiro da organização criminosa, sendo considerado homem de confiança dos líderes Carlos Alberto Furtado da Silva (“BETO”) e Fernando Moraes Pereira Pimenta (“MARUJO”).

Quanto a alegação de que a peça acusatória é inepta,
identifico que da sua leitura, e dos elementos colhidos nos autos da Operação
Pactum/
Sicário
, depreende-se a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, uma vez o paciente foi identificado em comunicações telemáticas e em documentos apreendidos durante as investigações, evidenciando sua participação ativa na estrutura da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), sendo apontado com um dos líderes, além de descrever as condutas supostamente delituosas, apontando a existências dos crimes, em tese, praticados, atendendo de forma satisfatória os requisitos do artigo 41, do CPP, para deflagrar a ação penal.

Verifico ainda, que da peça acusatória, extrai-se os fatos perpetrados pelo paciente, apontando a sua forma de atuação, e o vínculo estável com a organização criminosa, elementos estes que indicam a suposta prática delitiva dos tipos descritos na denúncia, a permitir o exercício da ampla defesa, sendo inviável a sua rejeição, diante da existência de lastro probatório mínimo de materialidade e autoria, para o início da persecução penal.

A propósito, destaco o entendimento do STJ, apontando que
“(...) o
trancamento da ação penal é medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade.(...
)
”
(AgRg no RHC n. 206.511/RS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 9/4/2025
, DJEN de 28/4/2025.)

Indo adiante
,
no que se refere ao alegado excesso de prazo,
não há que se falar em constrangimento ilegal quando a demora decorre da complexidade do feito, do elevado número de réus e da necessidade de realização de diligências indispensáveis à instrução processual.

Na hipótese, a ação penal envolve 13 (treze) réus, com procuradores distintos, extenso acervo documental, interceptações telemáticas de grande volume e necessidade de diversas diligências investigativas, o que torna a tramitação naturalmente mais demorada, mas plenamente compatível com a complexidade do processo.

Importa ressaltar que, de acordo com as informações prestadas pelo Magistrado, o processo encontra-se em andamento regular.

Isto porque, todos os réus foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação, o feito foi saneado e já consta audiência de instrução e julgamento designada para o dia 17/07/2026, com determinação de requisição dos presos e intimação das testemunhas arroladas.

Registro ainda, que a audiência que estava anteriormente marcada para o dia 08/04/2026, foi redesignada para data acima, a pedido da defesa do corréu WESLEY TORRES DE OLIVEIRA.

Dessa forma, tenho não prospera a alegação de inércia ou desídia do Poder Judiciário, evidenciando a normalidade da persecução penal.

Destaco também, que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Prosseguindo
, no que se refere a alegação de que a defesa não teve acesso integral às provas, verifico que o Magistrado já determinou (id 44769820 – processo de origem) a juntada de todos os elementos probatórios e dados colhidos na investigação, permitindo amplo acesso aos advogados constituídos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Quanto ao argumento defensivo de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, esclareço que o processo de origem destaca a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, sendo ele integrante do alto escalão de uma organização criminosa altamente estruturada e armada, voltada para o tráfico de drogas, com atuação em todo o Estado do Espírito Santo, de modo que a manutenção da segregação cautelar é necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Tem-se ainda o histórico criminal do paciente, que, segundo relatórios extraídos do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU (Processo nº 0003814-27.2007.8.08.0050) possui 05 (cinco) condenações pela prática dos crimes de roubo, homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e extorsão mediante sequestro, cuja somatória de penas alcança 45 (quarenta e cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Tal panorama demonstra um padrão de reiteração delitiva, evidenciando propensão à prática de crimes graves, o que reforça a necessidade de manutenção da custódia preventiva, não apenas para garantia da ordem pública, mas também para prevenir a reincidência e assegurar a efetividade da persecução penal.

Por fim
, também mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva, para interromper as atividades da organização criminosa, sendo inadequadas a fixação de medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 19166317),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para denegar a ordem.